Tribunal: STF
Processo: Ext 1928
Classe: Ext
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de extradição requerida pelo Governo da Coréia do Sul em desfavor do nacional sul-coreano Moo Seung Jeon, formalizada por meio da Nota Verbal 96/2024 com base na promessa de reciprocidade. 

O Extraditando é procurado pelo Estado Requerente por estar sendo processado criminalmente pela prática, em tese, de crime de fraude (art. 3º, § 19, inciso 2, da Lei sobre Penalidades para Crimes Econômicos Específicos Agravados e art. 347, § 1º , do Código Penal) – mandado de prisão expedido em 14.10.2020 pelo Juízo da Seção Leste do Gabinete do Ministério Público de Busan.

Em 02/03/2026, acolhi o parecer da Procuradoria Geral da República e homologuei a livre e espontânea manifestação de concordância do Extraditando com o pedido extradicional, nos termos do art. 87 da Lei de Migração, com o fim de deferir a presente extradição e a entrega imediata do nacional sul-coreano Moo Seung Jeon (Evento 51).

A decisão transitou em julgado em 10/03/2026 (Evento 59).

Intimada, a defesa constituída pelo extraditando requereu a revogação da prisão, afirmando: 

“A prisão cautelar para fins extradicionais possui natureza meramente instrumental, destinando-se exclusivamente a assegurar a futura entrega do extraditando ao Estado requerente. No presente caso: a) o Extraditando cooperou integralmente com o procedimento; b) manifestou concordância voluntária com a extradição; c) renunciou à apresentação de defesa; d) e aguardou de boa-fé a efetivação célere da entrega internacional. 
Todavia, a ausência absoluta de providências concretas por parte do Governo da República da Coreia evidencia situação de excesso de prazo incompatível com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana. 
Não pode o Extraditando permanecer preso indefinidamente em razão de eventual inércia diplomática ou administrativa do Estado requerente” (Evento 63).

Oficie-se aos Ministérios da Justiça e das Relações Exteriores para contactarem a Embaixada competente e prestarem informações em 05 dias úteis.

Após as respostas, vista à PGR.

Notifique-se na forma da lei.

Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente